Tribunal: TJDFT
Processo: 0735040-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735040-27.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO GALHARDI TELES RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV, da CRFB/88). 2. O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência em arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 290 e 322, § 2o, todos do CPC, insurgindo-se contra a determinação de recolhimento das custas processuais, mesmo após ter comprovado sua hipossuficiência econômica como razão para pedido de desistência da demanda e antes que fosse efetivada a citação da parte contrária. Assevera ser descabida a cobrança das custas processuais e a inscrição na dívida ativa em situação semelhante à destes autos. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do TJSC, STJ e TJSP; b) artigos 98, § 5o, 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, alegando que, não obstante tenha demonstrado sua situação de hipossuficiente desde a inicial foi indeferida a concessão da gratuidade da justiça. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Acrescente-se que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 290 e 322, § 2o, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano nesse aspecto, pois “ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 2.106.324/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt no AREsp n. 1.946.896/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Ressalte-se que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.946.896/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada contrariedade aos artigos 98, § 5o, 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “em que pese a irresignação do agravante, o recurso originário não ultrapassou a barreira formal do conhecimento, porquanto, como dito na decisão reverberada, não foi comprovado o preparo do recurso de forma atempada. Tampouco foi apresentada documentação requerida em pronunciamento judicial apta a permitir a devida e justa análise acerca da alegada impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais legalmente instituídas” (ID 62273744). E rever tal conclusão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017